Tribunal: TJDFT
Processo: 0752105-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752105-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLIAS ALVES DE ARAUJO, IMOBILIARIA BRASILIA LTDA, BRUNA PINTO DE MEIRA RODRIGUES AGRAVADO: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada ao recurso interposto pelos exequentes contra decisão do Juízo da 10a Vara de Cível de Brasília (autos n. 0733075-77.2024.8.07.0001, id 257507060) que, no Cumprimento de sentença, indeferiu a inclusão dos valores de custas processuais e de honorários na planilha de sucumbência e o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça da executada, mantendo o percentual de 10% (dez por cento) dos proventos da executada, além de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o excesso verificado. Confira-se o teor da decisão: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID.257023678) apresentada pela executada, na qual alega excesso de execução e impenhorabilidade de salário. Aduz a parte executada que: i) a cobrança dos honorários advocatícios e das custas processuais é indevida, em razão da gratuidade de justiça concedida em sentença, devendo a exigibilidade ser suspensa: ii) não houve condenação em reparo/reforma do imóvel nem pedido inicial nesse sentido (extra petita), devendo o valor ser excluído; iii) a penhora de 10% de seus proventos econômicos deve ser revogada, pois os valores bloqueados possuem caráter alimentar Os exequentes, por seu turno, afirmam que: i) o excesso alegado é inexistente, pois a cobrança de honorários é legal, automática e integra o título judicial; ii) os documentos da fase executiva revelam alteração substancial da condição financeira da executada, que aufere renda mensal entre R$ 13.000,00 e R$ 21.000,00; iii) o valor de R$ 4.099,89 (reparos) integra o estabelecido em contrato e foi constatado em vistoria de saída. Requere a revogação da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. I - Da alegação de excesso de execução Conforme o dispositivo da sentença, a ré foi condenada ao pagamento de custas e honorários, mas, na mesma linha, deferiu a gratuidade de justiça em seu favor (ID. 219171354). A condenação em custas e honorários sucumbenciais de beneficiário da gratuidade de justiça deve observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, que estabelece a condição suspensiva de exigibilidade de tais verbas. Nesse sentido, a inclusão dos valores de custas processuais (R$ 361,73) e honorários advocatícios de sucumbência (R$ 7.035,83) na planilha de débito é indevida, por ora, em razão da suspensão da exigibilidade. O pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 100 do CPC, deve ser veiculado por meio de petição própria, por incidente processual apto a instrução probatória específica. Desse modo, a exequente deverá ingressar com o meio processual adequado, cabendo ao Juízo, no momento oportuno, analisar a comprovação da alegada alteração da situação financeira da executada, a fim de decidir sobre a revogação do benefício. II - Da impugnação à penhora de salário A executada impugna a decisão que determinou a penhora de 10% de seus proventos (ID. 255217133). O percentual de 10% revela-se proporcional à efetividade da execução e preserva o mínimo existencial para a devedora, em estrita consonância com a jurisprudência do STJ. Se a parte pretende a reforma da decisão, deverá interpor o recurso adequado, tendo em vista que essa via estreita não comporta a revisão por ela pretendida. III – Da cobrança referente ao reparo/reforma do imóvel Quanto ao valor de R$ 4.099,89 (reparo/reforma do imóvel), a executada alegou que a verba não consta da sentença. Conforme o dispositivo da sentença, a ré foi condenada ao pagamento de "aluguéis e acessórios da locação inadimplidos até a desocupação do imóvel". Não restou localizado o termo de vistoria, mas somente o recibo relativos aos gastos com os serviços realizados no imóvel objeto da lide (ID. 248148099). Nesse sentido, a exequente deverá juntar o termo de vistoria final, para demonstrar a origem e a certeza da obrigação. Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação para reconhecer o excesso de execução em relação aos valores de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Rejeito a impugnação quanto à penhora de salário e mantenho a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da executada. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o excesso verificado. Intime-se a exequente para que comprove a exigibilidade do valor de R$ 4.099,89 (reparo/reforma do imóvel), no prazo de 15 (quinze) dias. Na oportunidade, a exequente deverá retificar os cálculos, para excluir da planilha os valores de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.” Alegam que, no cumprimento de sentença, a decisão do Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação, excluindo as custas e os honorários sucumbenciais da planilha, fundando-se na suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade concedida à executada. Destacam, todavia, que essa exclusão solicitada pela executada equivale a verdadeira isenção, efeito que a lei não autoriza, tendo em vista que isso impede execução futura, extinguindo a verba fixada no título judicial, caso cesse a hipossuficiência. Ressaltam que as inclusões na planilha das custas processuais e da verba honorária são obrigatórias, ainda que suas exigibilidades estejam suspensas. Asseveram que a planilha elaborada pelos exequentes apenas reproduziu integralmente os valores do título judicial que condenou a executada ao pagamento de custas e honorários. Salientam que não houve excesso, erro de cálculo, tampouco cobrança de verba inexistente. Defendem que, conforme consta nos autos, a executada aufere renda entre R$ 13.000,00 e R$ 21.000,00, o que afasta a presunção de hipossuficiência. Apontam que a condenação em honorários advocatícios contra os exequentes é indevida, pois não houve sucumbência nem excesso de execução. Requerem a concessão da antecipação de tutela para suspender a ordem judicial que determinou a exclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios da planilha de cálculos. Subsidiariamente, rogam pelo restabelecimento dos valores da planilha, constando a anotação de suspensão da exigibilidade na decisão. Requerem, ainda, liminarmente, seja afastada a condenação em honorários advocatícios de sucumbência fixada em desfavor da parte exequente, bem como pleiteiam pela revogação da gratuidade de justiça à executada. No mérito, requerem a confirmação das concessões da tutela antecipada. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Decido. Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença, cujo título judicial condenou a ré ao pagamento dos aluguéis e assessórios da locação inadimplidos até a desocupação do imóvel, além dos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, observando-se, todavia, a gratuidade de justiça deferida à executada. Nesse diapasão, cinge-se a controvérsia à análise dos requisitos da tutela de urgência de natureza satisfativa a amparar a imediata suspensão da decisão que excluiu da planilha de cálculos dos exequentes os valores das custas processuais e dos honorários advocatícios ou, de forma subsidiária, para constar essas obrigações com a anotação de suspensão da exigibilidade. Os pedidos liminares avançam ainda para o exame da revogação da gratuidade de justiça concedida à executada e da suspensão da condenação dos honorários de sucumbência imposta à parte exequente. Destaque-se que para conceder efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Nesse toar, em sede recursal, em face das pretensões dos exequentes, as concessões da antecipação das tutelas pleiteadas, as quais detêm naturezas satisfativas, condicionam-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, nessa estreita via, não há comprovação de que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida exista risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos credores, visto que as insurgências alegadas no recurso poderão aguardar o crivo do contraditório, sem que haja prejuízo aos credores. Não obstante, em relação à fixação dos honorários advocatícios contra a parte exequente, entendo que, em observância aos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a fim de não causar dano de difícil reparação, o pedido liminar tem amparo legal, sobretudo porque não houve configuração de litigiosidade excessiva nem a extinção do cumprimento de sentença. Do exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo para tão somente obstar eventual execução dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte exequente. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 3 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital